Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOVOS LAUDOS COLACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO AGRAVADO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE HIDROTERAPIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A matéria relativa aos novos laudos colacionados no presente recurso pelo Agravado não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2 – Verificando-se que, apesar da gravidade do quadro de saúde do Agravado, inexiste nos autos informação de que a não realização imediata da terapia prescrita pelo médico assistente – hidroterapia – pode piorar o quadro de saúde do paciente, reputa-se ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enumerado pelo art. 300 do Código de Processo Civil como necessário ao deferimento da tutela de urgência.
Agravo de Instrumento provido.